Tribunal: STF
Processo: RE 611641
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ISS. Natureza da atividade. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279.



    1. O Tribunal de origem consignou que havia no contrato em discussão prestação de serviços, não consistindo a atividade da recorrente em locação pura, razão pela qual estaria sujeita à incidência do ISS. 



    2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, situação que atrai a incidência da Súmula nº 279.



    3. Agravo regimental não provido.